Tribunal: TJPA
Processo: 0809518-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809518-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALECIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de Alécio Cleiton de Souza de Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0800323-28.2025.8.14.0002, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), ocorrido em 14/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do
writ
envolve três questões principais: (i) verificar a legalidade e suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) avaliar se houve ausência de contemporaneidade na decisão que determinou a medida constritiva; e (iii) apreciar se as qualidades pessoais do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamentou-se adequadamente, destacando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a periculosidade do agente, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
4. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois os fundamentos da prisão permanecem atuais, diante do risco de evasão e da perturbação à ordem pública, independentemente do lapso entre o fato e a segregação.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão, em virtude da gravidade dos fatos, da repercussão social e da insuficiência de medidas alternativas.
6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso da defesa à denúncia, consta dos autos que já foram adotadas medidas para garantir o acesso integral da defesa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie a gravidade do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
”. 2. “A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisada sob a ótica da permanência dos fundamentos que a justificam, e não exclusivamente pelo tempo decorrido desde os fatos”. 3. “Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade”. 4. “A ausência de acesso processual pela defesa deve ser demonstrada com prejuízo concreto para ensejar o reconhecimento de nulidade ou constrangimento ilegal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/88, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Alécio Cleiton de Souza de Oliveira
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0800323-28.2025.8.14.0002
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26778043) que o paciente foi
preso preventivamente em 08/04/2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB
(crime de homicídio)
, tendo sido
mantida a prisão em 12/05/2025
.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, da
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão
, estando
ausentes também fundamentação idônea no decreto
, vez que a prisão se baseou em
meras suposições e alegações genéricas sobre a gravidade do delito e uma suposta evasão
. Destaca também que,
a denúncia não está acessível à defesa até a última movimentação processual
, o que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a defesa que o paciente possui
condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade ou para que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão na comarca de Macapá/AP
, onde está custodiado.

O impetrante alega a
ausência de justa causa à prisão
, destacando que
o decreto prisional carece de fundamentação idônea
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
, razão pela qual a
revogação
da custódia se faz necessária.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para revogar a custódia, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, ou substituir a prisão preventiva do paciente
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
19/05/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 26884616) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 046/2025-GAB/JUIZ
, datado de
19/05/2025
(doc. ID 26950080).

A autoridade coatora informa que:

“
Item 1 - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

De acordo com a denúncia, no dia 14/12/2024, por volta de 10h30min, na cidade de Afuá, o Paciente teria praticado o crime de homicídio contra a vítima Edivaldo Batista de Souza, mediante golpe de faca.

Item 2 - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva está vazada nos seguintes termos:

Do
fumus comissi delicti

A partir dos elementos informativos da Representação Policial, verifico a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados nas oitivas das Testemunhas ANA MARIA DOS SANTOS e WALDELICE DOS SANTOS SOUZA, assim como no prontuário de atendimento e a Certidão de Óbito, evidenciando os traumas que ocasionaram a morte da vítima.

De acordo com a Representação Policial, a Vítima estava com sua companheira na sala de sua residência, fazendo um cigarro de palha, quando o Representado ALÉCIO adentrou o local e desferiu os golpes de faca no tórax. A Vítima ainda foi socorrida, mas chegou ao hospital sem sinais vitais.

Em seu depoimento, a Testemunha ANA MARIA DOS SANTOS, companheira da Vítima, relatou que pegou um pedaço de madeira e golpeou o Representado, que pegou uma bicicleta e se evadiu do local.

A Testemunha WALDELICE DOS SANTOS SOUZA relatou que o Representado morava em frente à residência da Vítima e as ameaças entre eles eram mútuas, pois não se gostavam. Entretanto, a Testemunha relata que não sabe o que ocorreu nesse dia para que o Representado matasse seu pai.

Como se vê, os elementos informativos carreados aos autos evidenciam que o Representado ALÉCIO, na data do fato, avançou com violência contra a vítima e, portando uma faca, desferiu golpes no corpo da vítima, que veio a óbito em decorrências das lesões.

Do
periculum libertatis

O perigo de liberdade emerge da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O modus operandi do Representado é típico de pessoa destemida e violenta, cuja conduta demonstra absoluto desvalor pela vida alheia, sendo capaz de agredir um semelhante, por motivo aparentemente insignificante, desferindo golpes de faca em região vital do corpo da vítima, que evoluiu a óbito no local em decorrência da gravidade das lesões.

Não há dúvida de que o aludido fato criminoso impõe medo e insegurança à coletividade, notadamente para os moradores da localidade, de modo que a gravidade do delito, associada à inclinação do agente para a prática delituosa, revela a necessidade de sua custódia provisória, a bem da ordem pública.

Além disso, a Autoridade Policial trouxe informações de que o Representado está se evadindo da justiça, donde emerge a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao Representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta, a revelar inaceitável desprezo pela vida alheia.

Por fim, assinalo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva pelos motivos expostos.

Ante o exposto, e na forma do artigo 312 do CPP, ACOLHO a representação policial e DECRETO a prisão preventiva de ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do paciente.

Item 4 - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi exarada no dia 08/04/2025 (Id. 140742641).

No dia 25/04/2025, houve comunicação do cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente (Id. 141813028).

No mesmo dia, este juízo teve ciência da prisão e determinou o prosseguimento da ação penal (Id. 141826177).

Em 08/05/2025, a Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 142667122).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento, no dia 09/05/2025 (Id. 142765037).

No dia 12/05/2025, este juízo decidiu por manter a prisão preventiva do paciente (Id. 142856170).

Os autos aguardam a apresentação da resposta escrita pela Defesa”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 27006933).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de justa causa à prisão
(
fundamentação genérica
),
ausência dos requisitos da prisão preventiva
e
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão da prisão
, mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Segundo a denúncia, no dia
14/12/2024
, por volta das 10h30min., na Rua Benedita de Souza Campos, bairro Capim Marinho, nesta urbe,
o denunciado ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA, com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima Edivaldo Matias de Souza, utilizando arma branca, tipo faca, a qual evoluiu a óbito em razão dos ferimentos
.

Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, a Sra. Ana Maria dos Santos estava na companhia da vítima, na residência do casal, quando o deixou para ir ao banheiro. Quando retornou,
Ana Maria o encontrou todo ensanguentado, momento no qual a vítima lhe disse, textuais: “Minha velha, o Alesson me furou”
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme decisão datada de
08/04/2025
, nos seguintes termos:

“
I - DA PRISÃO PREVENTIVA

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie de prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
e o preenchimento de condições de admissibilidade.

O
fumus comissi delicti
, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (
materialidade
) e os eventuais envolvidos (
indícios de autoria
). São os
requisitos da prisão preventiva
.

Já o
periculum libertatis
, representando o fator de risco que justifica a deflagração da medida de exceção, exige a presença de uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os
fundamentos da prisão preventiva
.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos uma das seguintes
condições de admissibilidade
: a) apuração de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, adianto que a prisão preventiva do representado é medida que se impõe.

Da condição de admissibilidade

Em linhas gerais, a Representação Policial informa que, no dia 14/12/2024, por volta de 14h30m, na Rua Benedita de Souza, bairro Capim Marinho, cidade de Afuá/PA, o Representado ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente, desferiu golpe de faca contra a vítima Edivaldo Matias de Souza, que evoluiu a óbito em decorrência das lesões.

Como se vê, está sendo atribuída ao representado a prática do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal (CP), cuja pena cominada é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

O delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Do
fumus comissi delicti

A partir dos elementos informativos da Representação Policial, verifico a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados nas oitivas das Testemunhas ANA MARIA DOS SANTOS e WALDELICE DOS SANTOS SOUZA, assim como no prontuário de atendimento e a Certidão de Óbito, evidenciando os traumas que ocasionaram a morte da vítima.

De acordo com a Representação Policial, a Vítima estava com sua companheira na sala de sua residência, fazendo um cigarro de palha, quando o Representado ALÉCIO adentrou o local e desferiu os golpes de faca no tórax. A Vítima ainda foi socorrida, mas chegou ao hospital sem sinais vitais.

Em seu depoimento, a Testemunha ANA MARIA DOS SANTOS, companheira da Vítima, relatou que pegou um pedaço de madeira e golpeou o Representado, que pegou uma bicicleta e se evadiu do local.

A Testemunha WALDELICE DOS SANTOS SOUZA relatou que o Representado morava em frente à residência da Vítima e as ameaças entre eles eram mútuas, pois não se gostavam. Entretanto, a Testemunha relata que não sabe o que ocorreu nesse dia para que o Representado matasse seu pai.

Como se vê, os elementos informativos carreados aos autos evidenciam que o Representado ALÉCIO, na data do fato, avançou com violência contra a vítima e, portando uma faca, desferiu golpes no corpo da vítima, que veio a óbito em decorrências das lesões.

Do
periculum libertatis

O perigo de liberdade emerge da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
modus operandi
do Representado é típico de pessoa destemida e violenta, cuja conduta demonstra absoluto desvalor pela vida alheia, sendo capaz de agredir um semelhante, por motivo aparentemente insignificante, desferindo golpes de faca em região vital do corpo da vítima, que evoluiu a óbito no local em decorrência da gravidade das lesões.

Não há dúvida de que o aludido fato criminoso impõe medo e insegurança à coletividade, notadamente para os moradores da localidade, de modo que a gravidade do delito, associada à inclinação do agente para a prática delituosa, revela a necessidade de sua custódia provisória, a bem da ordem pública.

Além disso, a Autoridade Policial trouxe informações de que o Representado está se evadindo da justiça, donde emerge a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao Representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta, a revelar inaceitável desprezo pela vida alheia.

Por fim, assinalo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva pelos motivos expostos.

Ante o exposto, e na forma do artigo 312 do CPP, ACOLHO a representação policial e DECRETO a prisão preventiva de ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Em decisão, datada de
12/05/2025
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão de Alécio
, nos seguintes termos:

“A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante os indícios de autoria que recaem sobre o réu e a materialidade do suposto homicídio da vítima Edivaldo Matias de Souza.

Não há inovação fática apta a desconstituir a prisão preventiva do denunciado, haja vista que o crime abalou a ordem pública da cidade de Afuá/PA, diante da extrema violência e do
modus operandi
, bem como o denunciado estava se evadindo da justiça, impossibilitando a aplicação da lei penal.

A propósito, assinalo que a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis do investigado, como trabalho e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para a sua decretação (AgRg no HC 729479/MG, STJ).

Outrossim, entendo que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Pelo exposto, e com fundamento no artigo 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA”.

Em recente decisão, datada de
25/05/2025
, o juízo, mais uma vez, manteve a custódia:

“Compulsando os autos, não verifico nenhuma mudança fática a ensejar a possibilidade de revogação da prisão, haja vista que sua fundamentação se deu para garantia da ordem pública, e não em fundamentação genérica, como manifestado pela Defesa.

A fundamentação concreta reside justamente na garantia da ordem pública, em razão do suposto homicídio praticado pelo investigado, e na necessidade da aplicação da lei penal, em decorrência de indícios de que ele estaria se evadindo da justiça.

Assim sendo, permanecem íntegros os fundamentos da Decisão Id. 142856170, uma vez que a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA”.

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado e no
modus operandi
, visto que
há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria
, sendo necessária a custódia para fins de
garantia da ordem pública e para assegurar futura aplicação da lei penal
.

Correta a decisão que destacou que, o
modus operandi
do ora paciente é típico de
pessoa destemida e violenta
, cuja conduta demonstra
absoluto desvalor pela vida alheia, sendo capaz de agredir um semelhante, por motivo aparentemente insignificante, desferindo golpes de faca em região vital do corpo da vítima
, que evoluiu a óbito no local em decorrência da gravidade das lesões. O aludido fato criminoso impõe
medo e insegurança à coletividade
, notadamente para os moradores da localidade, de modo que
a gravidade do delito, associada à inclinação do agente para a prática delituosa, revela a necessidade de sua custódia provisória,confome asseverado, a bem da ordem pública
. Vale destacar que, a autoridade policial trouxe informações de que
Alécio está se evadindo da Justiça
, donde emerge a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, o
modus operandi
revela
acentuada periculosidade do agente
,
evidenciando audácia e insensibilidade moral
.

A defesa alega, em seguida, que resta
ausente a contemporaneidade da decretação da medida constritiva
. Todavia, a contemporaneidade aventada não consiste na análise do simples lapso temporal entre o fato e a segregação cautelar, mas, sim,
na permanência ou persistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão (art. 312, CPP), mesmo com o decurso do tempo
.

Embora o crime tenha sido praticado em
14/12/2024
,
a necessidade da prisão preventiva ainda se mantém contemporânea
, pois
os riscos que justificam a segregação cautelar permanecem presentes e atuais
.

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO CRIMINOSO EM CASA HABITADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (II) avaliar se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; e (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva se mostra adequada, pois a decisão se baseia em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos imputados, especialmente pela tentativa de homicídio e o incêndio criminoso que colocaram em risco a vida de diversas pessoas e causaram danos materiais a terceiros.

[...]

5. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contemporaneidade não está restrita ao momento da prática do delito, mas à necessidade da medida no momento de sua decretação. No caso, a prisão se revela necessária e atual, em razão da gravidade concreta dos atos cometidos e do risco de reiteração.

6. As qualidades pessoais do paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial, especialmente diante do modus operandi da conduta criminosa e dos indícios de periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. (TJ-PA -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 08172492720248140000 23272638, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Seção de Direito Penal).

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades em que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente e sua periculosidade social
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA A DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. Prisão Preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira concretamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do Paciente, após a prática do crime, transparece sua nítida intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, constituindo-se em fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade do acusado. 3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.
4. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 5. Ordem denegada. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0759818-92.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Por fim, quanto ao pleito de
inexistência de denúncia acessível à defesa
, o que violaria os
princípios do contraditório e da ampla defesa
, vale pontuar que, na decisão datada de
25/05/2025
, o MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Afuá/PA,
Dr.

Erick Costa Figueira
, no final da decisão, já tinha diligenciado sobre essa questão,
determinando que a Secretaria Judicial adotasse as providências necessárias para fornecer a visibilidade integral dos autos à defesa
, uma vez que as peças do Órgão Ministerial estão sendo protocoladas com grau de sigilo que impede a visibilidade pelo causídico.

Em
contato telefônico com a Secretaria da Vara
, efetuado por minha Assessoria, fui informada pela servidora de que
a Secretaria já está trabalhando para liberar o acesso integral dos autos ao advogado no PJE
, afirmando que, quando de sua citação, por carta precatória,
o acusado recebeu toda a documentação do processo, inclusive cópia da denúncia
, destacando que somente o acesso ao PJE é que estava com problema.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/06/2025